Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-66.2023.8.11.0050
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001169-66.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestando-se oralmente em sessão de julgamento pelo parcial provimento do recurso, direcionando a obrigação para o Estado de Mato Grosso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA
.
TRATAMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
razão

por
que
não

há
que se
falar

em

ilegitimidade

de qualquer dos Entes Federados
.

2.
A
internação

compulsória
de
indivíduo

visando
o
tratamento
de
transtorno
mental e
comportamental

devido

ao

uso
de
álcool
, é
classificada

como
de
média
/
alta

complexidade
,
podendo

ser

direcionada

ao
Estado de
Mato
Grosso,
todavia
,
cabendo
o
ressarcimento

ou

compensação

financeira

em

razão
da
responsabilidade

solidária
.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

4
. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001169-66.2023.8.11.0050

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrido
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Sentença

proferida
no ID 182944489/PJe2.
Entendeu

pelo

direito
à
saúde
do
reclamante
,
constitucionalmente

assegurado
,
bem como pela solidariedade das partes reclamadas em assegurarem referido direito. J
ulgou

procedente

a

ação
para
condenar
as
partes

reclamadas
ao custeio da internação compulsória do Sr. Jorge Justino
.

A
parte

reclamada
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 182944491/PJe2.
Sustentou
que: a)
a

internação

compulsória
se
trata
de
tratamento
de
alta

complexidade
; b) a
responsabilidade

por

ele

deve

recair

sobre
o Estado de
Mato Grosso. Requereu a reforma da sentença para reconhecer

a

ilegitimidade
do
Município
de Campo Novo do
Parecis
e que
seja

direcionada

a

obrigação
de
fazer

ao
Estado de
Mato
Grosso
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID182944495/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em

razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

soli
dária

em

condenações

judiciais
,
hipótese

esta que afasta o argumento de ilegitimidade do Município

recorrente
.

Todavia

isso

não
impede que
o

Poder

Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

Geral
:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
.
(STF.

Tema
793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
nº
8.080/95).

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do
Departamento
de
Atenção

Básica
(DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No
caso
,
considerando
que
o

procedimento

solicitado

consiste

na

internação

compulsória
do Sr. JORGE JUSTINO,
visando
o
tratamento
de
transtorno
mental e
comportamental

devido

ao

uso
de
álcool
, a
qual
é
classificada

como
de
média
/
alta

complexidade
,
reconheço

como

legítima
a
obrigação
de
fazer

direcionada

ao
Estado de
Mato
Grosso,
cabendo
,
todavia
, se for o
caso
, o
ressarcimento

ou

compensação
com o
ente
que
suportou
o
ônus

financeiro

em

razão
da
responsabilidade

solidária
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer

imposta

na

sentença
de
piso

ao
Estado de
Mato
Grosso,
cabendo
o
ressarcimento

ou

compensação

financeira

em

razão
da
responsabilidade

solidária
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023